Tribunal: TJMT
Processo: 1000600-54.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000600-54.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ED CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 039.471.581-06 (APELADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.568.931-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação
revisional de cobrança c/c
Indenização por Danos Morais
–

PROCEDÊNCIA
–

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EXCESSIVA EM IMÓVEL DESABITADO – MEDIDOR SUBSTITUÍDO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configura falha na prestação do serviço essencial a cobrança desproporcional de consumo de energia elétrica em imóvel desabitado, posteriormente regularizada após a substituição do medidor.

2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, quando fundada em débito indevido, gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada.

3.
Fixado o valor do dano moral de forma excessiva, cabível sua redução à
uz
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000600-54.2024.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ED CARLOS SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada
por

ED CARLOS SOARES DA SILVA
,
a qual julgou
p
rocedente
a ação, para
determinar a ré que promova a readequação das faturas questionadas à média habitual de consumo (utilizando como parâmetro o mês de setembro de 2023), devendo reemitir as referidas faturas, bem como condenou
a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação), desde a data da inscrição do nome do autor nos
órgãos de proteção ao crédito, nos termos do Tema n° 176 do STJ, conforme
sentença de
ID
271962871
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
fixados

em
1
0
%
do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o, do CPC/15)
.

Opostos Embargos de Declaração pela requerida (ID 271962874), estes foram rejeitados de acordo com a decisão de ID 271962878.

Em suas razões recursais (ID
271962881
),
a apelante limita-se a impugnar a condenação por danos morais,
alegando, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito, tendo agido no exercício regular de direito. Sustenta que não houve falha na prestação do serviço, nem conduta que configure violação a direito da parte autora apta a justificar reparação extrapatrimonial.

Afirma que, na ausência de comprovação de prejuízo concreto, não se pode presumir a ocorrência de abalo moral indenizável, ressaltando que o dano moral deve superar os meros aborrecimentos ou transtornos cotidianos. Ressalta, ainda, que os autos não trazem elementos objetivos que evidenciem lesão aos direitos da personalidade do autor.

Subsidiariamente, requer a
redução
do valor da indenização, por considerar excessivo
.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como,
sobre os
artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; e artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a indenização por dano moral, alternativamente,
su
a redução.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
271962886
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000600-54.2024.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

ED CARLOS SOARES DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
271961923
)
que
a parte

autor
a

alegou que durante o período em que o imóvel ainda estava desabitado, recebeu faturas de energia elétrica com valores excessivamente elevados, especialmente nos meses de outubro
e novembro
de 2023.

Afirmou que, mesmo com a residência inabitada até 11/11/2023, as cobranças foram incompatíveis com o consumo real, motivo pelo qual procurou a concessionária ré para esclarecimentos e, que após a substituição do medidor, ocorrida em dezembro de 2023, as faturas retornaram à média habitual, o que, segundo o autor, confirma
a existência de
defeito
n
o equipamento anterior.

Aduziu, ainda, que seu nome foi indevidamente negativado, em decorrência de cobranças irregulares.
Assim, ajuizou a presente ação,
pleiteando o refaturamento das contas com base no mês de setembro de 2023 e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Pedro Flory Diniz Nogueira

julgou
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Da análise dos autos, extrai-se que
restou comprovado que, durante o período alegado como de desocupação do imóvel (ID 271961931 e 271961932)
,

nos meses
de outubro e novembro/2023, foram emitidas faturas com consumo significativamente superior à média subsequente, o que, associado à posterior substituição do medidor e à normalização do consumo, indica falha na medição.

Além disso, conforme documento de ID 271961928, o nome do autor foi negativado em razão dos débitos discutidos nos autos, o que reforça a caracterização do ilícito e o abalo moral sofrido. A inscrição indevida em cadastro restritivo, especialmente quando fundada em cobrança irregular de serviço essencial, é reconhecida pela jurisprudência como geradora de dano moral presumido (
in
re

ipsa
), não sendo exigida a demonstração de prejuízo concreto.

Para a caracterização do dano moral
indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15),
a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Portanto, é inegável que a situação vivenciada pelo autor
ultrapassa os limites do mero aborrecimento, atingindo seus direitos da personalidade, diante da frustração causada pela cobrança indevida, da ausência de solução administrativa eficaz e da inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito.

Dito isto,
constata-se qu
e a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade, como lhe incumbia, por ocasião do disposto no art. 14, § 3o
,
do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Desse modo, constata-se a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. [...] Sua cobrança, pois, era indevida, não havendo que se falar em exercício regular de direito para justificar o ato da ré. E, ainda que fosse verdadeira a versão fática da ré, nada demonstra que o apontamento que fez tem origem em serviço efetivamente prestado.

Haveria, assim, ao menos violação do dever de lealdade e probidade decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), configurando ilícito contratual e impondo-se à
ré o dever de reparar os danos causados à autora. Como se vê, a ré deve mesmo ressarcir os danos suportados pela autora, pois ilegítima a inscrição do nome desta nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 2.3. Dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in
re

ipsa
, porque se traduz em dor, física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade. (...) Ainda que se abstraia a
idéia
de produzir no causador do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido".

2. [...]
3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. [...] 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.”
(
AREsp
1352845/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019,
DJe
19/12/2019) (
g.n
.)

No tocante ao valor da condenação, é sabido que
o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à
parte
apelada, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes,
tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados
.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha
na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021,
DJe
06/04/2021) (
g.n
.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2o Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
25/09/2020) (
g.n
.)

Diante do exposto,
dou
parcial
provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025